Tribunal: TJMT
Processo: 1019022-44.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019022-44.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (ADVOGADO), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (IMPETRANTE), Excelentísso Juiz da Terceira Vara Criminal de Sinop - MT (IMPETRADO), ALCIMAR ALVES DA SILVA (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA - EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME – PRELIMINAR DA PGJ - NÃO CONHECIMENTO - DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO - ADMISSÃO EXCEPCIONAL DE HC - CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO - VIA IMPUGNATÓRIA MAIS CÉLERE - JULGADOS DO STF - PRELIMINAR REJEITADA – REQUISITO OBJETIVO ATINGIDO – PERICULOSIDADE NÃO CESSADA – EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL – REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO – TRATAMENTO PSICOLÓGICO INTRAMUROS – JULGADOS DO STJ, TJRS, TJSP,TJDFT E TJMS - ORDEM DENEGADA.

O cumprimento de pena em regime fechado recomenda o duplo grau de jurisdição, visto que os efeitos do ato impugnado refletem diretamente na liberdade do paciente, a qual deve ser “
entendida de forma ampla, afetando toda e qualquer medida de autoridade que possa, em tese, acarretar constrangimento para a liberdade de ir e vir
” (STF, HC nº 107701).

O c. STF firmou entendimento de que, em situações excepcionais, afigura-se cabível a impetração de
habeas corpus
em face de decisões definitivas, por ser “
a impugnatória mais célere e benéfica ao condenado
” (RHC nº 146327/RS).

A progressão de regime será concedida ao apenado que
“preencher, cumulativamente, os requisitos objetivo e subjetivo, consoante o disposto no art. 112 da Lei de Execução Penal”
(STJ, AgRg no HC nº 469499/SP).

O “
adimplemento do lapso temporal necessário que não se revela suficiente à obtenção do benefício pretendido
” (TJRS, HC nº 70085771418). Isso porque
o exame criminológico desfavorável demonstra que o paciente não cumpre o requisito subjetivo necessário para a progressão de regime prisional (TJSP, AGEXPE nº 9000104-98.2023.8.26.0625).

“
Mostra-se prudente aguardar relatório acerca das condições psicológicas
” do paciente para que seja analisada a progressão ao regime semiaberto visto que fora determinada a realização de tratamento psicológico intramuros (TJDFT, AGEXPE nº 0029222-56.2014.8.07.0000).

“
Justificada a necessidade e

realizado o exame criminológico, com resultado desfavorável ao reeducando, revela-se correta a decisão do juiz da execução penal que indefere o pedido de progressão de regime prisional por ausência de requisito subjetivo. Não se mostra conveniente a progressão para o regime semiaberto, mesmo que condicionada à participação voluntária em tratamento psicológico ou psiquiátrico, uma vez que o laudo do exame criminológico realizado, aponta que o interno [...] continua apresentando características de personalidade que comprometem o seu retorno ao convívio social
” (TJMS, AGEXPE nº 1600601-61.2022.8.12.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1019022-44.2023.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE(S):

DR. JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA

PACIENTE(S):

ALCIMAR ALVES DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ALCIMAR ALVES DA SILVA contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de execução penal (SEEU 0000298-03.2019.8.11.0015), que indeferiu pedido de progressão de regime em cumprimento de pena de 11 (onze) anos e 11 (onze) meses de reclusão por estupro de vulnerável –
art. 217-A CP -
(
fls.
14/17
).

O impetrante sustenta que o exame criminológico não demonstrou “
a inviabilidade da progressão de regime prisional
”
.

Requer a concessão da ordem para que seja deferida a progressão para o regime semiaberto, condicionada ao “
acompanhamento por psicólogo/psiquiatra
” (ID 178991671), com documentos (ID 178991684/178991690).

O pedido liminar foi indeferido (ID 179489674).

O Juízo singular prestou informações

(ID 180440164).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo não conhecimento, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Habeas Corpus – Executivo de pena – Inconformismo – Progressão de regime – Inviabilidade – Via eleita inadequada – Não é cabível a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal – Matéria que carece análise minuciosa, inviável em sede de Habeas Corpus – Recurso próprio (Agravo em Execução Penal) – Constrangimento ilegal não verificado – Pelo não conhecimento do writ.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 180788190)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE “NÃO CONHECIMENTO”)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A 14ª Procuradoria de Justiça Criminal suscita o “não conhecimento” da impetração sob a assertiva de que fora utilizada “
como substituto recursal
”

de agravo em execução penal.

De fato,
a
presente impetração foi manejada como sucedâneo recursal contra decisão proferida no dia 13.2.2023, não impugnada por agravo à execução (SEEU nº 000298-03.2019.8.11.0015).

Todavia, o cumprimento de pena em regime fechado recomenda o duplo grau de jurisdição, visto que os efeitos do ato impugnado refletem diretamente na liberdade do paciente, a qual deve ser “
entendida de forma ampla, afetando toda e qualquer medida de autoridade que possa, em tese, acarretar constrangimento para a liberdade de ir e vir
” (STF, HC nº 107701 - Relator: Min. Gilmar Mendes - 26.3.2012).

Outrossim, o c. STF firmou entendimento de que, em situações excepcionais, afigura-se cabível a impetração de
habeas corpus
em face de decisões definitivas, por ser “
a impugnatória mais célere e benéfica ao condenado
” (RHC nº 146327/RS - Relator: Min. Gilmar Mendes - 16.3.2018).

Logo, admite-se o processamento excepcional desta impetração.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente cumpre pena de 11 (onze) anos e 11 (onze) meses de reclusão pelo cometimento de estupro de vulnerável (Ação Penal nº 0002066-41.2017.8.11.0109 - SEEU nº 0000298-03.2019.8.11.0015).

No dia 30.8.2022, o Juízo da Execução Penal indeferiu a progressão de regime do paciente nos seguintes termos:

“
[...]Da progressão de regime

Cumpre frisar que para a concessão da progressão de regime é necessário o preenchimento indispensável e cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo, conforme preceitua o art. 112 da LEP.

Nesse passo, de acordo com o cálculo da pena vertido no relatório da situação processual executória de mov. 71.1 e resumido no atestado de pena de mov. 72.1, o interstício mínimo para a progressão de regime restou preenchido em 27/08/2022.

De outro modo, quanto ao requisito subjetivo, o exame de perfil psicossocial, realizado em 29/07/2022, por meio da equipe multidisciplinar desta Comarca de Sinop-MT, foi desfavorável ao apenado.

Verificado que assinalado no referido exame de perfil psicossocial, realizado 29/07/2022, por meio da equipe multidisciplinar desta Comarca de Sinop-MT, que o reeducando “O Sr. Alcimar apresentou em seu relato distanciamento e frieza dos fatos, deste modo, acreditamos que o mesmo seja um risco social para os infantes e adolescente. Acarretando ainda a possibilidade de um transtorno parafilia sexual em crianças, tendo em vista que pode ter outras patologias correlacionadas, sendo necessário fazer um diagnóstico mais preciso”.

Ressaltado ainda que o “... afirmou que foi sentenciado erroneamente. Observamos que o Sr. Alcimar demonstra neutralidade e indiferença com a acusação, negando e justificando que ele não fez nada”

Na conjuntura, malgrado tenha sido atendido o requisito objetivo, impossibilitada a progressão de regime almejada, porque não atendido o requisito subjetivo, relacionado com sua atuação comportamental para reinserção na sociedade, de que trata o art. 112 da Lei n.° 7.210/1984.

Todavia, o reeducando deverá ser submetido novamente ao exame de perfil psicossocial depois de 06 meses, contados da data da realização daquele de mov. 94.1, para averiguar possível melhora em sua situação psíquica.

Dispositivo

Isto posto, hei por bem:

1. Indeferir o pedido de progressão de regime, eis que ausente o requisito subjetivo, conforme preceituam os arts. 08 e 112 da LEP.
[...].” (Walter Tomaz da Costa, juiz de Direito - SEEU nº 0000298-03.2019.8.11.0015 – mov. 107.1)

Em 19.8.2022, o órgão da Defensoria Pública de primeiro grau pugnou pela realização de novo
“exame criminológico”
(SEEU nº 0000298-03.2019.8.11.0015 – mov. 103.1).

Em 30.1.2023, juntou-se o Relatório de Avaliação de Perfil Psicossocial do paciente (ID 178991688 - SEEU nº 0000298-03.2019.8.11.0015 – mov. 152.1).

Em 13.2.2023, o juiz da causa indeferiu a progressão de regime do paciente sob as seguintes premissas:

“Do exame criminológico [...]

Sem que esteja demonstrada concretamente a periculosidade do apenado, mostra-se dispensável a realização do exame criminológico, não sendo suficiente como fundamento à sua necessidade a natureza hedionda do crime, a gravidade com que tenha sido perpetrado, a reiteração criminosa ou mesmo a continuidade delitiva.

Todavia, no presente caso, faz-se necessário um estudo mais aprofundado sobre o atual estado psicológico do reeducando, tendo em vista as informações constantes dos autos, mormente no concernente ao reconhecimento do fato como errado.

A submissão dele a exame de perfil psicossocial foi realizada em 27/01/2023, por meio da equipe multidisciplinar desta Comarca de Sinop-MT, conforme laudo mov.152.1.

Assinalado pela equipe multidisciplinar que o reeducando não possui aptidão para o retorno ao convívio social, posto que ele não tem senso de responsabilidade de seus atos, constituindo uma personalidade perigosa por não demonstrar ter consciência de ser portador de um transtorno de preferência sexual. Foi recomendado a ele tratamento psicológico para que compreenda sua condição psíquica, pois não apresenta consciência de seu transtorno. Demonstra arrependimento superficial. E, com isso, oferece risco caso progrida de regime e seja posto em liberdade.

Diante disso, o Juízo, no mov. 91.1, decidiu por bem indeferir a progressão de regime e determinar a realização de novo exame no intervalo de 06 meses.

O reeducando já foi submetido a exame de avaliação de perfil psicossocial por duas vezes, em ambas, foi atestada sua inaptidão para ser reinserido na sociedade, laudos juntados em mov. 94.1 e mov. 152.1.

Recomendado a ele tratamento psicológico para a busca de melhora no seu quadro e também de sua condição psicológica, posto que possui fortes estereótipos de que poderá retornar a delinquir ao não compreender ou entronizar a situação a que responde.

Um dos aspectos no decote da pena, sob o prisma retributivo, é desestimular o condenado a transgredir novamente. Desse modo, o resultado obtido no segundo exame criminológico evidencia que esse desiderato ainda não foi alcançado de maneira suficientemente satisfatória.

Portanto, deve realizar tratamento psicológico por no mínimo 60 dias. [...]

Isto posto, hei por bem:

1. Indeferir o pedido de progressão de regime, eis que ausente o requisito subjetivo, conforme preceitua o art. 112 da LEP.

4. [...] a realização de novo exame de perfil psicossocial no reeducando em até determinar 10 dias. [...].”
(Walter Tomaz da Costa, juiz de Direito – ID 178991686 - SEEU nº 0000298-03.2019.8.11.0015 – mov. 163.1).

Em 29.6.2023, o Juízo da Execução Penal decidiu pela realização de
“novo exame criminológico”
(SEEU nº 0000298-03.2019.8.11.0015 – mov. 194.1).

Em 8.8.2023, foi determinada a submissão do paciente a
“tratamento psicológico”
:

“Do tratamento psicológico

Novamente submetido a exame criminológico, na data de 17/07/2023, sendo nomeada profissional da área da psicologia diversa da que rotineiramente realiza os exames criminológicos nos presos, buscando a opinião de uma segunda profissional e maior imparcialidade na análise.

Ocorre que, mais uma vez, o resultado final da avaliação foi negativo, a recomendar a submissão do apenado a tratamento psicológico a fim de promover sua melhora, conforme possível constatar do laudo de avaliação técnica de mov. 211.1.

Já anteriormente determinado por este Juízo, a submissão dele a tratamento psicológico pelo período de 60 dias, em 08 sessões consecutivas semanais, conforme determinado na decisão de mov. 163.1.

Mas a nobre psicóloga inicialmente nomeada para a efetivação do referido tratamento se recusou em dar continuidade ao trabalho em razão do valor dos honorários arbitrados por este Juízo para custeio das sessões.

Desse modo, cabe a este Juízo nomear nova expert para realização do acompanhamento terapêutico do reeducando, nos moldes estipulados na decisão de mov. 163.1, tendo em vista que demonstrado ser imprescindível para a efetiva melhora dele e preenchimento dos requisitos necessários para seu retorno ao convívio em social em liberdade.. [...]

Isto posto, hei por bem:

1. Determinar a submissão do reeducando Alcimar Alves da Silva, a tratamento psicológico com profissional competente da área da psicologia.

2. Para tanto, nomear a psicóloga Dra. Vânia Couto, CRP n.º 18-00025, independentemente de termo de compromisso, para realizar o tratamento psicológico do reeducando, pelo prazo de 60 dias, dividido em 08 sessões consecutivas semanais ou a critério da expert nomeada, a ser definido no seu plano de trabalho a ser apresentado juntamente com a proposta de honorários, ciente de que deverá apresentar relatório e laudo conclusivo em até 10 dias depois de esgotado o prazo de tratamento. [...]”

(Walter Tomaz da Costa, juiz de Direito – SEEU nº 0000298-03.2019.8.11.0015 – mov. 223.1).

Pois bem.

O paciente preencheu o requisito objetivo para progressão de regime em
9.6.2022
, consoante Relatório da Situação Processual Executória (ID 178991690).

Todavia,
o Juízo da Execução Penal, em 13.2.2023, não progrediu o paciente por entender que a periculosidade do paciente não havia cessado, ao considerar que ele
“não tem senso de responsabilidade de seus atos, constituindo uma personalidade perigosa por não demonstrar ter consciência de ser portador de um transtorno de preferência sexual”
(ID 178991686), a elidir o requisito subjetivo.

A progressão de regime será concedida ao apenado que
“preencher, cumulativamente, os requisitos objetivo e subjetivo, consoante o disposto no art. 112 da Lei de Execução Penal”
(STJ, AgRg no HC nº 469499/SP, Relatora: Min. Laurita Vaz – 21.3.2019).

O “
adimplemento do lapso temporal necessário que não se revela suficiente à obtenção do benefício pretendido
” (TJRS, HC nº 70085771418 – Relator: Des. Naele Ochoa Piazzeta – 30.8.2023). Isso porque
o exame criminológico desfavorável demonstra que o paciente não cumpre o requisito subjetivo necessário para a progressão de regime prisional (TJSP, AGEXPE nº 9000104-98.2023.8.26.0625 – Relator: Des. Marcelo Semer – 5.9.2023).

Enfim, “
mostra-se prudente aguardar relatório acerca das condições psicológicas
” do paciente para que seja analisada a progressão ao regime semiaberto visto que fora determinada a realização de tratamento psicológico intramuros (TJDFT, AGEXPE nº 0029222-56.2014.8.07.0000 – Relator: Des. Jesuíno Rissato – 4.12.2014).

Aplicável o seguinte julgado do e. TJMS:

“
Justificada a necessidade e

realizado o exame criminológico, com resultado desfavorável ao reeducando, revela-se correta a decisão do juiz da execução penal que indefere o pedido de progressão de regime prisional por ausência de requisito subjetivo. Não se mostra conveniente a progressão para o regime semiaberto, mesmo que condicionada à participação voluntária em tratamento psicológico ou psiquiátrico, uma vez que o laudo do exame criminológico realizado, aponta que o interno [...] continua apresentando características de personalidade que comprometem o seu retorno ao convívio social.
” (AGEXPE nº 1600601-61.2022.8.12.0000 – Relator: Des. José Ahmad Netto – 31.3.2022).

Logo, o paciente não faz jus à progressão para o regime semiaberto.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023